Tribunal: TJES
Processo: 5026429-08.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026429-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO SILVEIRA DE FREITAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE PROCESSO DE PROMOÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVIMENTO JUDICIAL COMANDANDO O PROSSEGUIMENTO DO SERVIDOR NO PROCESSO PROMOCIONAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido, contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condená-lo no pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, em período compreendido entre a data em que deveria ter sido concedida e paga a promoção por seleção até a data em que foi realmente implementada e efetivada a promoção do autor, em decorrência de sentença judicial proferida no processo de nº 5020932-18.2021.8.08.0024. Em contrarrazões, pugna o autor pelo não provimento do recurso.

2. Entendo que a sentença merece reformas. Aplica-se ao caso concreto o entendimento firmado pelo STF e pelo STJ no sentido de que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público
não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação
(Tema 454 do STF).

3. No mesmo sentido, inclusive, veja-se o posicionamento adotado pelo E. TJES: “
EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO INDEVIDA. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Indenizatória ajuizada por candidata eliminada indevidamente de concurso público destinado a pessoas com deficiência, que teve sua reintegração determinada por decisão judicial dois anos após a exclusão. A autora pleiteia indenização por danos morais, alegando prejuízos emocionais e frustração de planos pessoais em decorrência da demora na sua nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: definir se a nomeação tardia por força de decisão judicial gera direito a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência pacificada do STJ e do STF rejeita a concessão de indenização por danos morais em casos de nomeação tardia decorrente de decisão judicial, entendendo que a mera espera pela solução judicial não configura dano moral indenizável. O entendimento é de que, mesmo que a nomeação tardia seja resultado de erro da Administração Pública, não há preterição de direito ou ato ilegítimo que justifique a compensação financeira.
O precedente do STF em repercussão geral (Tema 671) e decisões recentes do STJ confirmam que a nomeação tardia não enseja direito à retroação de efeitos funcionais ou à indenização por danos emocionais, materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A nomeação tardia por decisão judicial não configura ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. O simples fato de o candidato aguardar pela nomeação não gera direito a indenização, ainda que o atraso seja resultado de erro da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/05/2015. STJ, AgInt no AREsp nº 1.398.544/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02/03/2020. STJ, EREsp nº 1.117.974/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 05/05/2017.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00042967720128080024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data Julg. 18/11/2024).

4. Desta forma, a sentença recorrida merece reparos, para afastar a condenação imposta e negar provimento aos pedidos autorais.

5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento,

para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

6. Sem condenação em custas e honorários, em razão da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)